Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712823-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRAN BOMBINHO ARAUJO EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 15288323) e extingo o processo com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 18 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito